Tribunal: TJSP
Processo: 1523941-27.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
TRÁFICO. Conduta de manter em depósito, para fornecimento a consumo de terceiros, 51 gramas de crack e 115 de maconha. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante. Negativa de propriedade do entorpecente. Versão inverossímil. Consideração dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a apreensão da droga no lugar onde se encontrava o acusado. Condenação

Ementa:
TRÁFICO. Conduta de manter em depósito, para fornecimento a consumo de terceiros, 51 gramas de crack e 115 de maconha. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante. Negativa de propriedade do entorpecente. Versão inverossímil. Consideração dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a apreensão da droga no lugar onde se encontrava o acusado. Condenação mantida. Natureza, variedade, quantidade e modo de acondicionamento. Elementos indicativos da traficância. PENA. Fixação acima do mínimo legal por conta da quantidade apreendida e dos maus antecedentes. Elevação injustificada devido à quantidade pouco relevante e por ostentar o réu apenas uma condenação definitiva. Redução ao mínimo legal. Acréscimo de 1/6 por conta da reincidência específica. Incidência da causa de aumento decorrente da proximidade com instituição de ensino. Manutenção. Concretização em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, mais 680 dias-multa, no piso. Regime prisional inicial fechado. Provimento parcial do apelo defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1523941-27.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante JOSE
ANTONIO TAVARES DE LIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo a fim de reduzir a pena para 6 (seis) anos, 9 (nove)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no piso,
mantido o regime prisional inicial fechado. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523941-27.2019.8.26.0037 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1523941-27.2019.8.26.0037
Comarca: ARARAQUARA
Apelante: JOSÉ ANTÔNIO TAVARES DE LIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 37.750
TRÁFICO. Conduta de manter em depósito, para fornecimento a
consumo de terceiros, 51 gramas de crack e 115 de maconha.
Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em
flagrante. Negativa de propriedade do entorpecente. Versão
inverossímil. Consideração dos depoimentos dos policiais
militares que efetuaram a apreensão da droga no lugar onde se
encontrava o acusado. Condenação mantida. Natureza, variedade,
quantidade e modo de acondicionamento. Elementos indicativos
da traficância. PENA. Fixação acima do mínimo legal por conta da
quantidade apreendida e dos maus antecedentes. Elevação
injustificada devido à quantidade pouco relevante e por ostentar o
réu apenas uma condenação definitiva. Redução ao mínimo legal.
Acréscimo de 1/6 por conta da reincidência específica. Incidência
da causa de aumento decorrente da proximidade com instituição de
ensino. Manutenção. Concretização em 6 anos, 9 meses e 20 dias
de reclusão, mais 680 dias-multa, no piso. Regime prisional inicial
fechado. Provimento parcial do apelo defensivo.
1. JOSÉ ANTÔNIO TAVARES DE LIRA (RG n° 45.334.851-SSP/SP)
foi condenado, pela r. sentença de fls. 134/138, por infração ao artigo 33, caput, c.c.
o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n° 11.343/06, às penas de 8 (oito) anos e 2 (dois)
meses de reclusão, mais 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no mínimo legal,
fixado o regime inicial fechado, porque, no dia 23 de julho de 2019, por volta das
18 horas, na esquina da avenida Renato Santine com rua Alcides Brunetti, comarca
de Araraquara, mantinha em depósito, para fins de fornecimento a consumo de
terceiros, 200 invólucros contendo, no total, 51 gramas de crack, bem como 104
porções de maconha, com peso líquido de 115 gramas.
Inconformado, recorreu JOSÉ ANTÔNIO, representado por
Defensor constituído, insistindo na absolvição por insuficiência de provas.
Escorado na negativa de autoria, alega que nenhum entorpecente trazia consigo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523941-27.2019.8.26.0037 -Voto no
3
nem lhe pertencia a droga escondida em área de vegetação, localizada e
apreendida pelos policiais. Pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação para a
figura do artigo 28 da Lei no 11.343/0 ou, ainda, a redução da pena (fls. 153/157).
Contrariado o recurso (fls. 165/167), manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Edson José Rafael,
pelo desprovimento (fls. 173/177).
É o relatório.
2. Inviável a pretensão absolutória.
Ao contrário do alegado nas razões recursais, a prova é robusta o
bastante para justificar a condenação de JOSÉ ANTÔNIO por tráfico ilícito de
entorpecente.
A materialidade é incontroversa, porquanto demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 1/6), boletim de ocorrência (fls. 7/8), auto de
exibição e apreensão de fls. 9, assim como pelos laudos de constatação prévia (fls.
23/24) e de exame químico toxicológico (fls. 47 e 49/50), que registram a apreensão,
em peso líquido, de 51 gramas crack e 115 de maconha.
A autoria, embora negada pelo réu quando interrogado em juízo,
após silenciar na polícia, restou suficientemente demonstrada pela palavra dos
policiais militares Leandro Mantovane e Diego de Sá, que realizaram a apreensão
da droga e a prisão em flagrante do acusado.
Ambos os policiais, de modo convergente, relataram que, em
patrulhamento pelo local, onde normalmente é ocultado entorpecente por
traficantes, avistaram JOSÉ saindo da área de vegetação ali existente e, ao perceber
a presença da viatura, tentou se evadir, correndo em direção de sua casa, mas
acabou detido. Em revista pessoal, nada foi encontrado em seu poder. Porém, no
local onde se encontrava, os policiais encontraram o entorpecente escondido numa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523941-27.2019.8.26.0037 -Voto no
4
moita.
A negativa do apelante, afirmando que a droga não lhe pertencia,
não convence, exatamente por não encontrar o mínimo respaldo na prova
produzida.
Nem se diga que os policiais são suspeitos ou não mereçam
confiança. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, adotado por esta
Colenda Câmara, os depoimentos de policiais apresentam significativo valor
probatório desde que inexistam indícios firmes ou elementos outros de prova que
lhes retirem, de maneira convincente, a credibilidade dos seus testemunhos. No
caso, a mera negativa do réu, desprovida de credibilidade, não infirma a versão
acusatória, amparada pela palavra dos policiais.
Suficiente, pois, a prova produzida para concluir-se, tal como na
decisão recorrida, pela procedência da ação penal.
As penas, contudo, comportam um pequeno ajuste.
A base foi elevada de 1/5 por conta da quantidade apreendida e,
também, devido aos maus antecedentes. Ocorre, no entanto, que a apreensão não
foi tão significativa a ponto de justificar o acréscimo e, de outro lado, o acusado
ostenta apenas uma condenação definitiva, configuradora da reincidência, razão
porque imperativo o afastamento do acréscimo.
Na segunda fase da dosagem, mantenho a majoração de 1/6
decorrente da reincidência específica, certificada a fls. 121/122, resultando na
parcial de 5 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa.
Na etapa derradeira, adequado o aumento, no mesmo patamar,
fundado na proximidade com instituição de ensino, restando a reprimenda
concretizada em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, mais 680 dias-multa.
Tendo em vista o quantum fixado e a reincidência específica, outro
não poderia ser o regime prisional que não o inicial fechado para início do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523941-27.2019.8.26.0037 -Voto no
5
cumprimento da pena.
3. Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao apelo
defensivo a fim de reduzir a pena para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, mais 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no piso, mantido o
regime prisional inicial fechado.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator